Tribunal: TJMT
Processo: 0005162-45.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005162-45.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALVINO SOUSA DE ALENCAR JUNIOR - CPF: 920.892.081-04 (EMBARGANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REFORMA DE MILITAR ESTADUAL. CEGUEIRA POSTERIOR AO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. OMISSÃO RECONHECIDA. TUTELA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por servidor militar estadual, com fundamento em omissões e contradições supostamente presentes no acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença de improcedência de ação voltada à concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, com fundamento em moléstia grave.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à tese subsidiária de cegueira adquirida após o ingresso no serviço público; (ii) saber se o acórdão incorreu em contradição ao rejeitar prova pericial requerida e, simultaneamente, reconhecer ausência de nexo causal entre a moléstia e a atividade funcional; (iii) saber se houve omissão quanto à aplicação analógica da jurisprudência do STJ sobre a natureza exemplificativa do rol de doenças graves previsto na Lei n. 8.112/1990; (iv) saber se há afronta a direitos fundamentais do servidor militar, especialmente à dignidade da pessoa humana e ao Estatuto da Pessoa com Deficiência.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado, de fato, não enfrentou expressamente a tese autônoma da cegueira posterior ao ingresso no serviço público, o que constitui omissão parcial passível de correção.

4. A tese subsidiária não enseja efeitos modificativos, dada a ausência de comprovação inequívoca do nexo de causalidade entre a cegueira alegada e o ato de reforma, tampouco laudo técnico que ateste sua adequação aos requisitos legais da LC/MT n. 04/1990, art. 213, § 1º.

5. A alegação de contradição não prospera, uma vez que a rejeição da prova pericial decorreu do exercício do poder instrutório do magistrado, nos termos do art. 370 do CPC, estando a conclusão fundada na análise suficiente do conjunto probatório constante nos autos.
6. A ausência de acolhimento da tese interpretativa do STJ quanto ao rol exemplificativo de doenças graves não configura omissão, mas divergência interpretativa, uma vez que o acórdão embargado adotou a tese vinculante firmada pelo STF no Tema n. 524 da repercussão geral.

7. Ainda que não se reconheça a existência de vícios que modifiquem o julgamento, admite-se a integração do acórdão para fins de prequestionamento expresso dos dispositivos invocados, conforme entendimento consolidado no STJ e no STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para integrar o acórdão com manifestação sobre a tese subsidiária da cegueira e para fins de prequestionamento.

Tese de julgamento
: “1. A omissão quanto à análise da tese autônoma de cegueira adquirida após o ingresso no serviço público justifica a integração do acórdão, sem, contudo, ensejar a alteração do resultado do julgamento.
2. A divergência quanto à interpretação da natureza taxativa ou exemplificativa do rol de doenças graves não caracteriza omissão passível de correção em sede de embargos de declaração.”

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, arts. 1º, III; 5º, LV; 93, IX; CPC, arts. 370, 494 e 1.022; LC/MT n. 04/1990, art. 213, §1º; Lei n. 13.146/2015, arts. 2º e 27.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
RE n. 656860,
Tema n. 524, Repercussão Geral,
Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 21.08.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Alvino Sousa de Alencar Junior, em face do acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao Recurso de Apelação, por ele interposto (id. 311162862, págs. 01/10).

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido padece de omissões e contradições, violando o dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF) e os dispositivos do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Alega omissão quanto à análise da tese subsidiária relativa à ocorrência de cegueira posterior ao ingresso no serviço público, condição que, conforme disposto no art. 213, §1º, da LC Estadual n. 04/1990, autoriza a aposentadoria com proventos integrais.

Sustenta que tal fundamento foi veiculado desde a petição inicial e reiterado no recurso de apelação, não tendo sido objeto de manifestação no acórdão recorrido.

Aponta também a existência de contradição interna, uma vez que o acórdão validou o indeferimento da prova pericial requerida sob o argumento de que o juiz é o destinatário da prova (art. 370 do CPC), mas ao mesmo tempo fundamentou a improcedência da ação na ausência de prova do nexo causal entre a moléstia e a atividade funcional, o que configuraria cerceamento de defesa (art. 5º, LV, da CRFB).

Aduz que houve omissão quanto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que confere interpretação exemplificativa ao rol de doenças previsto no art. 186, §1º, da Lei 8.112/90, entendimento aplicável por analogia à legislação estadual, de forma a admitir a concessão de proventos integrais mesmo nos casos de doenças graves não expressamente listadas.

Por fim, sustenta que a decisão embargada viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CRFB) e os direitos previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), ao negar o direito à reforma com proventos integrais a servidor militar acometido por moléstia grave e incapacitante.

Requer, ao final, o acolhimento dos Aclaratórios para que sejam sanadas as omissões e contradições indicadas, com a concessão de efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais elencados.

O Apelado apresentou contrarrazões ao Recurso, defendendo a sua rejeição (id. 317818885, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Alvino Souza de Alencar Junior insurge-se
contra o acórdão que negou provimento à Apelação por ele interposta.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

O Embargante alega que o acórdão atacado não enfrentou o fundamento autônomo relacionado à ocorrência de cegueira após o ingresso no serviço público, argumento que foi veiculado tanto na inicial quanto nas razões recursais.

Da análise do caderno processual, verifico que, de fato, o acórdão recorrido concentrou-se na análise da moléstia psiquiátrica (Episódio Depressivo Grave com Sintomas Psicóticos – CID F.32.3), e não abordou expressamente a tese autônoma da cegueira posterior como causa da reforma.

Sendo assim, reconheço a existência de omissão parcial no julgado, que passo a sua análise.

A tese do Embargante, no meu entendimento, não justifica a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, porque ainda que tenha alegado cegueira posterior ao ingresso no serviço público, não consta dos autos comprovação inequívoca de que essa condição tenha sido determinante para a concessão da reforma.

Tampouco há laudo técnico específico atestando que a perda visual preenche os requisitos legais para fins de concessão de aposentadoria com proventos integrais, nos moldes do artigo 213, §1º, da LC n. 04/1990.

Dessa forma, ausente o nexo de causalidade entre tal patologia e o ato de reforma, não é possível acolher a tese subsidiária, por ausência de substrato probatório idôneo.

No que se refere à alegada contradição, quanto à prova pericial e ao cerceamento de defesa, assinalo que o acórdão recorrido não incorreu em contradição, porque a decisão embargada enfrentou expressamente essa alegação, consignando que o Julgador, na condição de destinatário da prova, entendeu suficientes os elementos documentais e os laudos médicos constantes nos autos, nos termos do artigo 370, do CPC.

A conclusão pela ausência de nexo causal decorreu da livre apreciação do conjunto probatório pelo órgão julgador, não se tratando de contradição interna ou nulidade processual, mas de exercício legítimo do convencimento motivado.

Com relação à omissão sobre a jurisprudência do STJ sobre a natureza exemplificativa do rol, anoto que não merece acolhimento, já que o acórdão embargado foi claro ao adotar a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 524, da repercussão geral, no qual se consolidou o entendimento de que o rol previsto em lei ordinária é taxativo, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo Poder Judiciário.

A adoção de entendimento jurisprudencial diverso do pretendido pelo Embargante não caracteriza omissão, tampouco erro material, sendo matéria de insurgência recursal, e não de embargos declaratórios.

Por fim, registro que, embora não se reconheçam vícios que justifiquem a alteração do resultado do julgamento, admite-se a integração do acórdão para fins de prequestionamento, nos termos da jurisprudência do STJ e do STF, com expressa menção aos dispositivos legais e constitucionais suscitados pelo Recorrente.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nesses argumentos,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, opostos por Alvino Sousa de Alencar Júnior, tão somente para integrar o acórdão com manifestação expressa sobre a tese subsidiária da cegueira e para fins de prequestionamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025